Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731229-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: G. B. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO SCHERER DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que os embargos de declaração interpostos objetivam sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator